Tribunal: CARF
Processo: 10166.723200/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723200/2011-66
ACÓRDÃO
2002-010.026 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON BENEDITO GOMES DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE
Não há previsão, nas normas que regem o processo administrativo fiscal,
da interrupção ou suspensão do prazo para apresentar recurso voluntário
em face de comprometimento da saúde do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.026 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723200/2011-66
2
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 16/23, relativa ao imposto de renda de pessoa física, que exige crédito
tributário referente ao ano-calendário de 2007, no montante de R$ 5.451,98,
sendo
R$
2.637,89,
referente
ao
imposto-suplementar;
R$
1.978,41,
correspondente à multa de ofício; e R$ 835,68, atinente a juros de mora
calculados até 31/05/2011.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 17/21), o lançamento
apurou as infrações abaixo relacionadas:
1. “Dedução Indevida de Dependente”. Foi glosado o valor de R$ 1.584,60, por
não ter sido comprovada a relação de dependência de Nilza Pinto Ribeiro e por
falta de comprovação da dedução pleiteada.
2. “Dedução Indevida com Despesas de Instrução”. Foi glosado o valor de R$
1.427,10, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para a dedução
pleiteada.
3. “Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e /ou por Escritura Pública”.
Foi glosado o valor de R$ 2.814,66, por falta de comprovação ou de previsão legal
para a dedução pleiteada.
4. “Dedução Indevida de Despesas Médicas”. Foi glosado o valor de R$ 2.280,00,
declarados em nome dos prestadores: Clínica Master Ltda, CNPJ no
05.205.636/0001-91 (R$ 280,00) e Marieta Caldas de Araújo, CPF no 057.329.991-
91 (R$ 5.000,00), por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para a
dedução pleiteada.
Cientificado do lançamento, em 03/06/2011 (fl. 25), o contribuinte apresentou
sua impugnação, em 22/06/2011 (fl. 3), na qual pretende que o recibo no valor de
R$ 5.000,00, emitido pela dentista e Marieta Caldas de Araújo, no valor de R$
5.000,00, seja considerando, tendo em vista que a profissional mudou-se para o
Rio de Janeiro e demorou para conseguir o referido documento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 20/05/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso, devido a um problema de saúde em que foi
acometido o Recorrente;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.026 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723200/2011-66
3
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
Pressuposto de Admissibilidade
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega tempestividade do recurso
voluntário, devido a um problema de saúde em que foi acometido em maio de 2015.
Contudo, em que pese os argumentos trazidos pelo Recorrente, não há previsão,
nas normas que regem o processo administrativo fiscal, de interrupção ou suspensão do prazo
para apresentar defesa em face de comprometimento da saúde do contribuinte.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira instância foi
por via postal realizada, em 07/04/2015 (fl. 54), conforme previsto no art. 23 do Decreto
70.235/72.
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 07/04/2015
(fl. 54), tendo apresentado seu recurso voluntário em 26/05/2015 (fl. 55 e ss.), logo o recurso está
intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 07/05/2015.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 72
DF CARF MF
Original